Tribunal: CARF
Processo: 18186.725141/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.725141/2019-91
ACÓRDÃO
9202-011.690 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO MAKTAS MEICHES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2016
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
REVOLVIMENTO PROBATORIO. BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA
Só deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental e quando não se exigir que se faça um
revolvimento nas provas colacionadas ao processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.690 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.725141/2019-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 2301-010.961 (fls. 291 a 296), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Inaplicabilidade de responsabilidade solidária
no caso de IRRF não constituído.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado está
condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Wesley Rocha.

O sujeito passivo foi cientificado do acórdão através de Aviso de Recebimento dos
Correios – AR em 13/12/23 (e-fl. 301) e apresentou o presente Recurso Especial às e-fls. 305 a 325
em 28/12/23 (e-fls. 302), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo
68.
No Recurso Especial, o contribuinte visa a rediscussão das seguintes matérias:
a) Violação à verdade material, contraditório e ampla defesa,
b) Erro na indicação do sujeito passivo, por não aplicar o Parecer Normativo COSIT
n.o 1/2002,
c) Erro na formação da base de cálculo,
d) Inaplicabilidade de responsabilidade solidária no caso de IRRF não constituído,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.690 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.725141/2019-91
3
e) Crédito de IRRF constituído em DCTF é de responsabilidade de fonte pagadora,
sob pena de cobrança em duplicidade e
f) Não comprovação da condição de diretor com poderes para realizar o
recolhimento da exação.
Por fim, requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial para reformar o
acórdão recorrido e declarar a insubsistência do crédito tributário lançado, requerendo, ainda a
realização de sustentação oral.
Apenas o item “d” foi acatado para rediscussão. Para demonstrar a divergência
apresenta como paradigma o acórdão abaixo, do qual junta cópia aos autos e transcreve a
ementa:
Acórdão n.o 2201-005.041
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2002
GLOSA DE IRRF. SÓCIO DE EMPRESA. FONTE PAGADORA. LANÇAMENTO.
O contribuinte pessoa física mesmo que seja sócio da fonte pagadora não pode
ser considerado como responsável solidário pelo crédito tributário de IRRF, e com
isso haver a glosa da compensação em sua declaração de ajuste, em decorrência
da inexistência de lançamento do crédito tributário no responsável tributário.
Inteligência dos arts. 723 do RIR/99 Arts. 124, 128 e 135 do CTN.
VOTO PELAS CONCLUSÕES. ART. 63 § 8o DO RICARF. REPRODUÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA MAIORIA DOS CONSELHEIROS
Existência e comprovação de medida judicial de cobrança do IRRF em relação à
fonte pagadora, dos valores que o contribuinte utilizou como IRRF, já seriam
suficientes para se evitar a cobrança em duplicidade e portanto afastar a glosa do
valor lançado” (grifou-se).

O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi
reformado na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada.
Com efeito, consoante despacho inaugural, contrapondo-se os acórdãos recorrido e
paradigma, se vê que quanto à responsabilidade solidária, no caso de IRRF não constituído do
sócio administrador, os julgados chegaram a entendimentos distintos frente a similar situação
fática.
Para o acórdão recorrido, é cabível ao caso o disposto no art. 723 do RIR/99, sendo
possível imputar a responsabilidade solidária ao contribuinte representante legal da empresa
fonte pagadora dos seus rendimentos, nos moldes do que disposto pelo art. 8o, do Decreto-Lei n.o
1.736, de 1979, que não estabelece a necessidade de autuação dolosa ou culposa do diretor para
caracterizar a solidariedade passiva.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.690 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.725141/2019-91
4
De outro modo, o paradigma apresentado decidiu com base na mesma situação
fática, onde o contribuinte ainda que sócio administrador da fonte pagadora, não pode ser
considerado como responsável solidário pelo crédito tributário de IRRF e assim ocorrer a glosa da
compensação em sua declaração de ajuste, em decorrência da inexistência de lançamento do
crédito no responsável tributário.
Destarte, deve, pois, de acordo com despacho de admissibilidade, ser admitida essa
matéria para rediscussão em sede de Recurso Especial de divergência interposto pelo
contribuinte.
É relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Verificamos, no recorrido, que se condicionou a compensação do imposto de renda
retido na fonte por sócio administrador à comprovação do efetivo pagamento do imposto. Em
casos como este, entendeu o colegiado, não basta a indicação da retenção do imposto no
comprovante de rendimentos ou na DIRF da fonte pagadora, devendo ser demonstrado também o
seu efetivo recolhimento para que o contribuinte possa realizar a compensação em sua
Declaração de Ajuste Anual.
No caso do acordão paradigma 2201-005.041, a maioria do colegiado entendeu
pelo provimento do recurso pelas conclusões, pelo fundamento de que o fato de existir cobrança
judicial através de Execução Fiscal em relação à fonte pagadora, demonstrado através do
resultado das diligências, dos valores que o contribuinte utilizou como IRRF, já seriam suficientes
para se evitar a cobrança em duplicidade e portanto afastar a glosa do valor lançado.
Ou seja, o fundamento é bem diferente da simplória afirmação de que o
contribuinte pessoa física mesmo que seja sócio da fonte pagadora não pode ser considerado
como responsável solidário pelo crédito tributário de IRRF, e com isso haver a glosa da
compensação em sua declaração de ajuste.
A questão fática deste paradigma é bem diferente e específica. Havia, in casu,
comprovação de medida judicial de cobrança do IRRF em relação a fonte pagadora, englobando
inclusive os valores que o contribuinte utilizou como IRRF em sua declaração pessoa física.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.690 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18186.725141/2019-91
5
Devido a esta especificidade do caso concreto, entende, esta relatora, que este
paradigma não é apto para acatar o manejo especial, tendo em vista a ausência de similitude
fática.
À vista disto, diferente do despacho inaugural, entendo que não deve ser admitido
o de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do manejo especial do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 442
DF CARF MF
Original